Tribunal: TCU
Processo: 008.998/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Análise de alterações de controle societário em empreendimento minerário estratégico vinculado à empresa Serra Verde Pesquisa e Mineração Ltda.)

Inteiro teor:
Acórdão 2302/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades e fragilidades regulatórias relacionadas à análise de alterações de controle societário em empreendimento minerário estratégico vinculado à empresa Serra Verde Pesquisa e Mineração Ltda. Considerando que, em síntese, a representante argumenta que haveria falta de transparência nos critérios adotados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) para avaliar tais operações, incluindo impactos ao interesse nacional, capacidade técnica e financeira dos novos controladores, e condicionantes de valor agregado ou transferência tecnológica. Essa ausência de parâmetros regulatórios claros poderia representar fragilidades na proteção do patrimônio mineral estratégico nacional; Considerando que o exame da unidade técnica indicou que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RITCU c/c o art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, haja vista que a matéria não é de competência do Tribunal, por se tratar de negócio comercial e jurídico entre sociedades empresárias de direito privado, não envolvendo, diretamente, recursos públicos da União; Considerando que a representação não constitui instrumento adequado para requerer a instauração de fiscalização por esta Corte de Contas, endo que o inciso IV do art. 71 da Constituição Federal, o art. 38 da Lei 8.443/1992 e o art. 232 do RITCU não atribuem aos deputados federais, individualmente, a legitimidade para solicitar auditorias ou inspeções ao TCU; Considerando que a unidade técnica opina por indeferir a concessão da medida cautelar pleiteada pela representante, em virtude da ausência dos pressupostos para sua concessão (plausibilidade jurídica e perigo da demora), bem como pelo não conhecimento da documentação apresentada como representação (peças 4-5); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação à representante. 1. Processo TC- Processo 008.998/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho (Deputada Federal) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Mineração (ANM). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.